Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017750-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.593.058/0001-51 (EMBARGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido em incidente de impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição ao não afastar a condenação em honorários sucumbenciais, diante da alegada ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, ou se apenas houve inconformismo da parte com a decisão de mérito anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O v. acórdão embargado foi claro ao concluir pela existência de litigiosidade efetiva, a improcedência da impugnação de crédito e a inaplicabilidade do art. 7o-A, § 8o, da Lei 11.101/2005, fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido na demanda, em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A discussão sobre o Tema 1.255 do STF é inaplicável ao caso, pois trata de honorários contra a Fazenda Pública, o que não corresponde à hipótese dos autos.

6. A simples menção a dispositivos legais, sem a devida correlação com o conteúdo da decisão recorrida, não é suficiente para configuração de prequestionamento.

7. Embargos utilizados com finalidade meramente protelatória e rediscutir matéria já decidida, não caracterizando os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1o; 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017; STJ, EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e OUTROS contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (Proc. no 1017750-78.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento para manter integralmente os termos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. (cf. Id. no 282425388).

Em suas razões, as embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado os argumentos deduzidos quanto à ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, deixando de aplicar o entendimento do próprio Tribunal sobre a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais quando ausente resistência ou litigância efetiva.

Apontam, ainda, obscuridade decorrente da falta de clareza quanto à justificativa para imposição dos honorários, apesar de se tratar de mero debate técnico sobre o valor a ser habilitado no Quadro Geral de Credores, sem oposição ao valor principal da dívida.

Alegam contradição entre o reconhecimento de que a controvérsia se insere no âmbito da recuperação judicial, regulada por lei especial (Lei no 11.101/2005), e a imposição de honorários com base no CPC e no Tema 1.076 do STJ, desconsiderando o Tema 1.255 do STF e precedentes que reconhecem a inaplicabilidade do regime geral às habilitações e impugnações de crédito.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões, para
“ser afastada a condenação sucumbencial do Grupo Colombo na inadequada monta de 10% (dez porcento) sobre o valor do proveito econômico ante a não incidência do tema 1.076 do STJ ao caso concreto, e, subsidiariamente, para que os honorários sejam arbitrados por equidade, em conformidade ao Tema 1.255 do STF.”
(cf. Id. no 291788855).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 294342870).

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela rejeição (cf. Id. n° 294758363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, pelo contrário, o julgado fundamentou de forma clara, precisa e exaustiva a devida aplicação do art. 85, § 2o, do CPC ao incidente de impugnação de crédito, diante do caráter contencioso da demanda, da efetiva resistência da parte impugnante e do benefício econômico mensurável obtido pelo credor, em obediência ao Tema 1.076 do STJ.

Aliás, a alegação de ausência de litigiosidade não se sustenta à luz do próprio comportamento processual das embargantes, visto que, conforme consta dos autos, na origem as impugnantes pleitearam a drástica redução do crédito da embargada de R$ 14.182.237,54 para R$ 1.266.863,00, o que evidencia de forma incontestável a existência de litígio relevante e substancial entre as partes, que

extrapola largamente a simples divergência quanto a critérios de atualização monetária, ao contrário do que ora sustentam.

Ademais, este ponto foi explicitamente enfrentado no voto condutor do acórdão embargado, que ressaltou:
“A improcedência da impugnação de crédito caracteriza inegável derrota processual, sendo incidente que possui caráter contencioso, em que há partes claramente delimitadas: o impugnante, que busca a exclusão ou modificação do crédito, e o credor, que se defende da tentativa de restrição de seu direito reconhecido em juízo.”

O acórdão também afastou, de maneira expressa e fundamentada, a aplicação analógica do art. 7o-A, § 8o, da Lei n. 11.101/2005 ao presente caso, consignando que o dispositivo legal em questão restringe-se ao incidente de classificação de crédito fiscal, o que não se confunde com o incidente judicial de impugnação de crédito, dotado de cognição plena, contraditório formalizado e risco processual típico de demandas contenciosas.

No tocante à alegada contradição quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, também não se verifica vício algum, pois a jurisprudência daquela Corte é firme ao estabelecer que, em hipóteses como a presente — em que há valor expressivo de crédito controvertido e resultado econômico objetivamente mensurável —, impõe-se a aplicação do regime geral de fixação de honorários previsto no CPC, em detrimento da regra de equidade.

A invocação de julgados isolados ou de enunciados de grupos de câmaras especializadas de outros tribunais, por mais respeitáveis que sejam, não tem o condão de infirmar a
ratio decidendi
adotada por esta Câmara, sedimentada em tema repetitivo da Corte Superior, nem evidencia omissão ou contradição a ser sanada por via de embargos declaratórios.

Outrossim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1.255 do STF, o eg. Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a controvérsia ali tratada está restrita à

fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTMENTO ATÉ O EXAME DO TEMA N. 1.255 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO VÍCIO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de sobrestamento de recurso extraordinário.1.2.

O acórdão embargado entendeu que a discussão delimitada pelo Plenário da Suprema Corte no Tema n. 1.255 do STF, bem como pelo seu relator, ao menos do que se podia extrair até o presente momento, não fazia a distinção ou restrição apenas às causas nas quais a Fazenda Pública for parte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. III.

RAZÕES DE DECIDIR3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.3.2. Na hipótese, verifica-se a existência de fato superveniente relativo à apreciação, pelo Tribunal Pleno do STF, de Questão de Ordem no RE n. 1.412.069, no sentido "
de esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
", razão pela qual deve ser encerrado o sobrestamento e realizada nova análise acerca da admissibilidade do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO4.1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de encerrar o sobrestamento do recurso extraordinário, com retorno dos autos à Vice-Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade da insurgência.

(EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EAREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025. - destaquei)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutirem a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

No mais, o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto da decisão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025